Tribunal: TJES
Processo: 0016909-23.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016909-23.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

APELADO: DANIELLE QUINTANILHA MERHI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA. PRAZO DE TOLERÂNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86, CPC. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ART. 85, § 2º, CPC.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1.
A legitimidade da
Galwan Construtora e I
ncorporadora
deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Nessa senda, vale colacionar o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, considerando que
à

empresa
Galwan Construtora e I
ncorporadora
é atribuída a responsabilidade pela incorporação, construção e administração
inicial do empreendimento, assim como o respectivo atraso na entrega da obra, não vejo como acolher a sua ilegitimidade passiva quantos aos pedidos relacionados da má prestação do serviço.
2.

De início, destaco que o apelante não possui interesse recursal quanto a sua pretensão de afastar a incidência do CDC, tendo em vista o acolhimento de tal tese no despacho saneador, cuja não aplicação do referido diploma fora reafirmado em sentença.
3.
Acerca da distribuição dos ônus da sucumbência,
o art. 86, do CPC prevê que
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Neste sentido, a doutrina leciona que a
o
pera-se a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão.
T
anto ele como o réu serão, pois, vencidos e vencedores, a um só tempo.
4.
Compulsando os autos, verifico que foram pedidos da inicial a: i) rescisão contratual; ii) condenação à devolução integral dos valores desembolsados; iii) pagamento de lucros cessantes (valor do aluguel da unidade); iv) inversão de cláusula penal (20% do valor quitado) e indenização por dano moral. Por outro lado, a sentença julgou procedente o pedido de rescisão contratual e acolheu parcialmente a devolução dos valores desembolsados,
determinando o ressarcimento de 85% (oitenta e cinco por cento).
Dessa forma, manifesta é a sucumbência recíproca das partes e, por conseguinte, necessária a incidência do art. 86, do CPC, devendo as partes arcarem com o pagamento das custas processuais.
5.
Por seu turno, considerando que a requerente sucumbiu em 15% (quinze por cento) do valor quitado (cujo reembolso não foi acolhido), pagamento de aluguel pelo período de atraso (cujo valor foi apontado na inicial) e 20% (vinte por cento) da inversão da cláusula penal, os honorários sucumbenciais devem ter a soma de tais valores como base, conforme preceitua o art. 85, § 2º, do CPC, sobretudo porque a indenização por dano moral encontra-se desprovida de cunho patrimonial, eis que não arbitrada.
6
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016909-23.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221-A
APELADO: DANIELLE QUINTANILHA MERHI

Advogados do(a) APELADO: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A, RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: ilegitimidade passiva)

A legitimidade da
Galwan Construtora e I
ncorporadora
deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Nessa senda, vale colacionar o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas
in satu assertionis
("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial.
” (REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201)

Dessa forma, considerando que à empresa Galwan Construtora e I
ncorporadora
é atribuída a responsabilidade pela incorporação, construção e administração
inicial do empreendimento, assim como o respectivo atraso na entrega da obra, não vejo como acolher a sua ilegitimidade passiva quantos aos pedidos relacionados da má prestação do serviço.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, em síntese, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para declarar a rescisão contratual e condenar a Galwan Construtora e Incorporadora ao ressarcimento de 85% (oitenta e cinco por cento) do valor desembolsado e ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Considerando as alegações das partes, assim como os motivos adotados na sentença, tenho o ponto nodal a
ser examinado diz respeito à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à distribuição dos ônus da sucumbência.

De início, destaco que o apelante não possui interesse recursal quanto a sua pretensão de afastar a incidência do CDC, tendo em vista o acolhimento de tal tese no despacho saneador, cuja não aplicação do referido diploma fora reafirmado em sentença.

Acerca da distribuição dos ônus da sucumbência,
o art. 86, do CPC prevê que
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Neste sentido, a doutrina leciona que a
o
pera-se a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão.
T
anto ele como o réu serão, pois, vencidos e vencedores, a um só tempo.
1

Compulsando os autos, verifico que foram pedidos da inicial a: i) rescisão contratual; ii) condenação à devolução integral dos valores desembolsados; iii) pagamento de lucros cessantes (valor do aluguel da unidade); iv) inversão de cláusula penal (20% do valor quitado) e indenização por dano moral.

Por outro lado, a sentença julgou procedente o pedido de rescisão contratual e acolheu parcialmente a devolução dos valores desembolsados,
determinando o ressarcimento de 85% (oitenta e cinco por cento).

Dessa forma, manifesta é a sucumbência recíproca das partes e, por conseguinte, necessária a incidência do art. 86, do CPC, devendo as partes arcarem com o pagamento das custas processuais.

Por seu turno, considerando que a requerente sucumbiu em 15% (quinze por cento) do valor quitado (cujo reembolso não foi acolhido), pagamento de aluguel pelo período de atraso (cujo valor foi apontado na inicial) e 20% (vinte por cento) da inversão da cláusula penal, os honorários sucumbenciais devem ter a soma de tais valores como base, conforme preceitua o art. 85, § 2º, do CPC, sobretudo porque a indenização por dano moral encontra-se desprovida de cunho patrimonial, eis que não arbitrada.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
interposto por Galwan Construtora e Incorporadora
e a ele

DOU PARCIAL

PROVIMENTO

para reconhecer hipótese de sucumbência recíproca e determinar o pagamento das custas processuais
pro rata
, além de condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido – 15% (quinze por cento) do valor quitado (cujo reembolso não foi acolhido), pagamento de aluguel pelo período de atraso (cujo valor foi apontado na inicial) e 20% (vinte por cento) da inversão da cláusula penal.

É como voto.

1
Theodoro Júnior
, Humberto. Curso de direito processual civil / Humberto Theodoro Júnior. – 59. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 17.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.